Tribunal: TJES
Processo: 5011675-32.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011675-32.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITHANNARAH BRAGIO NUNES FEITOSA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011675-32.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
ITHANNARAH BRAGIO NUNES FEITOSA.

RECORRIDO:
TAM LINHAS AEREAS S/A., SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DA CONSUMIDORA. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM. EXTRAVIO QUE OCORREU
NO TRECHO DE VOLTA
PARA CASA. ATRASO NA ENTREGA DA BAGAGEM EM PRAZO INFERIOR AO LIMITE ESTIPULADO PELA ANAC. RESOLUÇÃO 400 DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por ITHANNARAH BRAGIO NUNES FEITOSA em face de TAM LINHAS AEREAS S/A., SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG.

Em síntese, a autora alega ter adquirido passagens aéreas das Requeridas para o trecho MILÃO – SÃO PAULO – VITÓRIA, no dia 28/03/2022, tendo despachado duas bagagens. Aduz que, ao chegar no destino final (VIX), cidade onde reside, descobriu que uma das suas bagagens havia sido extraviada, tendo sido restituída apenas 05 dias após sua chegada. Diante disso, pleiteiam danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para:

1) CONDENAR a parte Requerida na obrigação de fazer no sentido de restituir a quantia de 43.592 pontos/milhas para o cartão de crédito de titularidade do Autor Thiago Nunes Polez da Silva, final 5491.XXXX.XXXX.4959 MASTERCARD PLATINUM – ITAU PERSONNALITÉ, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do transito em julgado dessa sentença, sob pena de aplicação de multa, referente as passagens de voos discutidos nessa lide, a título de indenização por dano material.

2) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras, em pecúnia, a quantia de R$ 3.212,38 (três mil, duzentos e doze reais, trinta e oito centavos), referente as passagens de voos discutidos nessa lide, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras a quantia de R$ 92,95 (noventa e dois reais e noventa e cinco centavos), referente a despesa com transporte Uber, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR a parte Requerida a pagar às partes Autoras a quantia de R$ 3.456,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), referentes as reservas/estádia na pousada Alto da Pipa e Atol das Rocas Hotel, a título de indenização por dano material. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso, e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

5) CONDENAR a parte Requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada coautor
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

Irresignada com a sentença proferida no ID n° 4739283, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada, dado que a consumidora se sentiu lesada por ter tido sua mala extraviada e só ter recebido esta após 5 dias. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Isso porque, restou incontroverso que a bagagem da recorrente foi devolvida com atraso de aproximadamente 5 dias após o desembarque da autora,
no retorno de sua viagem.

Logo, em que pesem as alegações da recorrente tenho que os fatos narrados na exordial não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora, dado que
o extravio temporário da bagagem ocorreu no trecho de volta e a devolução da mala ocorreu em prazo inferior ao estipulado pela ANAC
, vejamos:

Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II -
em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.
(g.n)

Neste sentido:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
Extravio temporário de bagagem de mão no desembarque de volta ao país onde a autora declara residir na inicial. Devolução de bagagem após dezesseis dias do desembarque no trecho final, em observância ao prazo de vinte e um dias, estabelecido no art. 32, §2º, I, Resolução 400/2016, da ANAC, em caso de voo internacional. Ausência de gastos com despesas urgentes e necessárias, em razão da falta da bagagem extraviada, considerando-se que a passageira já se encontrava em seu país de residência. Itens importantes na bagagem de mão não especificados.
Privação temporária de artigos de presente que não dá ensejo à reparação pretendida. Dano moral não caraterizado. Indenização Indevida. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; AC 1016216-43.2022.8.26.0068; Ac. 16898771; Barueri; Décima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Bráz; Julg. 29/06/2023; DJESP 07/07/2023; Pág. 2705) (g.n)

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral, uma vez que a recorrente não alegou/comprovou que teve gastos com despesas urgentes em razão da falta da bagagem extraviada, e que a bagagem foi devolvida dentro do prazo estipulado pela ANAC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)